Tribunal: TJBA
Processo: 8036136-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036136-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: CELIA MARIA MACHADO DE CARVALHO DE LIMA

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. EQUÍVOCO DO APELANTE. PROCESSO JULGADO PELA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DOCUMENTO SEM ELEMENTOS DE AUTENTICIDADE. ASSINATURA DIGITAL SEM CERTIFICAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036136-02.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL – SINDNAPI e como apelada CÉLIA MARIA MACHADO DE CARVALHO DE LIMA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.